Tribunal: STF
Processo: RE 1518816
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mara Rejane Cavalcante Lima e outros (eDoc 360) e Eimar Rebouças Nogueira (eDoc 364) formalizaram, separadamente, ambos com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recursos extraordinários contra acórdão (eDoc 342) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa desse julgado possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 84,32%. VANTAGEM CONCEDIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. SUPRESSÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    [...] 



    Mara Rejane Cavalcante Lima e outros asseveram, que esse julgamento viola o art. 93, IX, da Constituição da República. Aduzem, nesse ponto, que as decisões da Corte Regional “carecem absolutamente de fundamentação idônea, por se tratarem de julgados genéricos, sem qualquer pertinência com a matéria debatida nos autos ou com as peculiaridades verificadas no caso em tela” (eDoc 360, fl. 11).



    No mais, todos os recorrentes sustentam, também, infringência ao inciso XXXVI do art. 5º da Carta em virtude do não acolhimento, pelo Tribunal de origem, de preliminar de incompetência apresentada pelos recorrentes. Salientam, nessa parte, que a discussão sobre eventual supressão do percentual de 84,32% no contracheque dos recorrentes, em decorrência da absorção desse montante por sucessivos reajustes e reestruturações que beneficiaram esses servidores federais, deve ser julgada pela Justiça do Trabalho – e não pela Justiça Federal.



    Apontam, igualmente, desrespeito ao art. 5º, XXXVI, ao argumento de que a declaração de que houve a absorção do percentual acima referido ofende a coisa julgada formada no Mandado de Segurança n. 26.086 e na Ação Rescisória n. 2.448, que tramitaram perante o Supremo.



    É o relatório. Decido.



    2. Primeiramente, tenho que não merece acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito do TRF5, infringência ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Entendo que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelos recorrentes.



    De outro lado, quanto à discussão sobre a competência para julgar a causa, entendo que a Corte Regional decidiu corretamente ao afastar a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar ação que examina a legalidade de supressão de vantagem pecuniária de servidor público federal, pois a jurisprudência da Corte Suprema é no sentido de competir à Justiça comum o processamento de discussões envolvendo servidores e o poder público quando presente relação de caráter jurídico- -administrativo, consoante se observa do que restou decidido no ARE 1.352.902 AgR, do qual transcrevo trecho do voto do Relator, ministro Dias Toffoli:



    No caso em tela, o Tribunal de origem consignou a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do presente mandado de segurança, no qual se discute a legalidade da supressão de parcela que integra a remuneração de servidor público federal, ainda que decorrente de decisão judicial transitada em julgado no âmbito da Justiça do Trabalho. 



    Conforme assentado na decisão agravada, esse entendimento está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual compete à Justiça comum o processamento de causas que envolvam servidores e o poder público quando verificada a presença de relação de caráter jurídico-administrativo, o que afasta a argumentação trazida pela agravante acerca da competência da Justiça do Trabalho.



    Em relação às alegações de houve violação à coisa julgada emanada do Supremo ao julgar o MS 26.086 e a AR 2.448, tenho que essa discussão não foi examinada pelo acórdão do TRF5, tampouco no julgamento que apreciou os embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula da Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego provimento aos recurso extraordinários. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente